Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705987-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, MANOEL BATISTA DA SILVA, MANOEL ROLDAO DA SILVA EMBARGADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, contra acórdão de ID –26139851. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 26418495 e 26497379. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MANOEL BATISTA DA SILVA, SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU e MANOEL ROLDAO DA SILVA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator